Tribunal: TJSP
Processo: 2211233-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211233-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
APARECIDO PEREIRA DOREA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados EDMILSON
SILVA, ADALBERTO JOÃO DE SÁ e APARECIDA ISABEL RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211233-78.2020.8.26.0000 -Voto no 10177
2
VOTO No: 10177
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2211233-78.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JOSE APARECIDO FERREIRA DOREA
AGRAVADOS: EDMILSON SILVA E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
reintegração de posse. Liminar indeferida.
Esbulho
não
demonstrado
de
forma
satisfatória. Ausência de elementos para
formação de convicção do juiz. Necessidade
de dilação probatória, mostrando-se mais
prudente que se aguarde a integração da
lide com eventual manifestação dos recorridos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento por meio
do qual o agravante quer ver reformada a r. decisão de fls. 692/694
dos autos principais que, em ação de reintegração de posse,
indeferiu a liminar pleiteada. Sustenta, o agravante, em apertada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211233-78.2020.8.26.0000 -Voto no 10177
3
síntese, que há nos autos elementos suficientes para a concessão da
medida, inaudita altera parte. Argumenta que havia firmado com o
agravado Edmilson Silva comodato e que o notificou para desocupar
o imóvel, bem como eventuais ocupantes, em um prazo de 30 dias,
que findou em 23 de março de 2018, e que por não ter atendido tal
prazo restou caracterizado esbulho. Pede o provimento do recurso,
para que seja deferida a liminar para determinar a desocupação do
imóvel.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos do agravante, o
recurso não merece provimento.
Para bem situar os contornos da lide, insta
consignar que o contrato de comodato em comento foi firmado em
10 de maio de 2016 pelo genitor do agravante, Sr. Valdemar Ferreira
Dorea, que teria transferido posse direta da área de 96.800 mil
metros quadrados, localizado na Rua Barão Carvalho do Amparo.
Por não ter mais interesse no comodato, o agravante notificou o
requerido Edmilson Silva para desocupação do imóvel.
Foi realizada audiência de justificação,
conforme fls. 112 dos autos principais. Contudo, a área é ocupada
por várias pessoas.
Foi apresentada contestação às fls. 115/135

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211233-78.2020.8.26.0000 -Voto no 10177
4
dos autos principais por meio da qual os ocupantes alegam que
agravante e Edmilson Silva nunca tiveram a posse do imóvel e que
os ocupantes exercem posse velha.
Foi proferida decisão saneadora ás fls.
574/575 dos autos principais, oportunidade em que foram afastadas
as preliminares e determinada a produção de prova oral.
O Ministério Público se manifestou às fls. 597
dos autos principais pela identificação e citação dos ocupantes. A
defensoria Pública também se manifestou às fls. 602/621 e foi
determinada a citação dos ocupantes, bem como se expediu edital
para citação dos ocupantes incertos.
E a r. decisão agravada está assim estudada:
“O pedido de antecipação de tutela deve ser
indeferido, pois segundo estabelece o art. 561
do CPC, ao autor da demanda incumbe
comprovar: a) a sua posse; b) a turbação ou
esbulho praticado pelo réu; c) a data da
turbação ou do esbulho; e d) a perda da
posse.
Não se olvide que as 'ações possessórias'
disciplinadas pelos arts. 554 a 568 ocupam-se
com a tutela jurisdicional da posse, e não da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211233-78.2020.8.26.0000 -Voto no 10177
5
propriedade.
Para a tutela jurisdicional desta não há, no
CPC de 2015 e já não havia no CPC de 1973 -
, nenhum procedimento especial.
É correto, até mesmo, sustentar, com
fundamento no art. 557do CPC de 2015 e no
§ 2o do art. 1.210 do CC, que é vedado,
durante as 'ações possessórias', que as partes
demandem uma a outra questionando a
propriedade.
Há mais, contudo: mesmo para a tutela
jurisidicional da posse, o procedimento
especial ora em estudo é reservado para os
casos em que o pedido respectivo é formulado
até ano e dia da turbação ou do esbulho
descrito na petição inicial, chamada 'posse
nova'.' (BUENO, Cassio Scarpinella. Manual
de direito processual civil: inteiramente
estruturado à luzdo novo CPC, de acordo
com a lei n. 13.256 de 4-2-2016 2 ed. rev.,
atual. E ampl. São Paulo: Saraiva, 2016. p
485/486).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211233-78.2020.8.26.0000 -Voto no 10177
6
O art. 562, caput, do Novo CPC, ao exigir
devida instrução da petição inicial para a
concessão da liminar, aponta para a
necessidade de juntada de prova documental
ou
documentada
(como
provas
orais
emprestadas ou produzidas antecipadamente)
apta a formar o juízo de probabilidade
exigido para a concessão das tutelas de
urgência.”
(NEVES,
Daniel
Amorim
Assumpção. Manual de direito processual
civil volume único8. Ed. Salvador: Ed.
JusPodvim, 2016. p. 855).
Na hipótese, analisando-se os documentos
acostados aos autos, conclui-se que, em juízo
de cognição sumária, não foi produzida prova
suficiente para viabilizar o deferimento
liminar da reintegração de posse.Com efeito,
muito embora o autor tenha juntado contrato
comodato (fls. 23), não ficou demonstrado
que quem ocupa o imóvel é a pessoa dele
constante.
Além disso, há indícios de posse velha de
alguns ocupantes (fls. 270 e seguintes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211233-78.2020.8.26.0000 -Voto no 10177
7
Assim, indefiro o pedido de antecipação
tutela, pois não estão presentes, neste
momento
processual,
os
requisitos
à
concessão da liminar, nos termos do art. 561
do CPC.”
Pois bem.
O fundamento em que se ampara o agravante
para que seja reconhecida sua posse velha e eventual esbulho não
pode ser admitido.
Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, o
possuidor tem direito a ser reintegrado na posse desde que comprove
a sua posse, o esbulho praticado e a data do esbulho. É sabido que,
no caso de comodato, o esbulho se inicia com a recusa do
comodatário, devidamente notificado, a desocupar o imóvel.
Contudo, no presente caso, “há indícios de
posse velha de alguns ocupantes (fls. 270 e seguintes)”, mostrando-
se mais prudente que se aguarde a integração da lide com eventual
manifestação dos recorridos.
Assim, não é possível, de imediato, resolver a
matéria de direito que soluciona a lide entre as partes sem antes
ouvir a parte contrária.
Esclarece-se que não há aqui qualquer pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211233-78.2020.8.26.0000 -Voto no 10177
8
julgamento. As decisões judiciais devem ser necessariamente
fundamentadas sob pena de nulidade (cf. CF, 93, IX), o que inclui as
decisões interlocutórias concessivas ou negatórias de tutela de
urgência. O que difere tais decisões das sentenças de mérito é sua
provisoriedade, e não a sua fundamentação, que pode e deve ser
exauriente. É erro palmar em matéria de Direito Processual Civil
entender que as decisões interlocutórias devem ser fundamentadas
superficialmente, para não se ingressar no mérito. Muito ao
contrário, deve ser a decisão, quer concessiva, quer negatória do
pedido da parte, bem fundamentada, a fim de que se possa saber os
motivos dela.
A r. decisão, portanto, deve ser prestigiada.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator